Tribunal: STF
Processo: RE 545199
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSS COMO PARTE 
   OU POSSUIDOR DE INTERESSE NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
   FEDERAL. 

1.	O Supremo Tribunal Federal firmou sua 
   jurisprudência no sentido de que, quando o INSS figurar como 
   parte ou tiver interesse na matéria, a competência é da Justiça 
   Federal. Precedente.
2.	Agravo regimental improvido.